Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701408-47.2021.8.07.9000 Agravante(s) Caixa Econômica Federal Agravado(s) Condomínio Carpe Diem Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 103735619 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Carpe Diem em desfavor de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., processo 0716381-88.2019.8.07.0007, deferiu a alienação, em leilão judicial, da loja no. 10, Vaga de Garagem no. 30e, Lotes n. 26, 27, 28, 29, 30 e 31, Quadra QI 12, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga/DF, matrícula n. 338.483 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em que a agravante figura como terceira a quem foi concedida a propriedade resolúvel em garantia fiduciária como credora no contrato de mútuo celebrado com o devedor executado (Id 103735622 do processo de referência, R-5 da matrícula do imóvel). Inconformada, a terceira/agravante, em razões recursais (Id 29858322), esclarece, em apertada síntese, tramitar na origem processo executivo ajuizado pelo Condomínio Carpe Diem, ora agravado, em desfavor da empresa executada Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda em relação a dívidas condominiais. Alega ter sido penhorado, no decorrer da demanda, direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel, bem gravado com garantia de alienação fiduciária em seu favor como credora fiduciária. Acrescenta ter o juízo de origem determinado a avaliação e venda do bem em leilão, o que a levou a interpor o presente recurso. Argumenta não ser possível o leilão de bem alienado fiduciariamente, pois o imóvel não pertence ao executado, devedor fiduciário, mas a ela como instituição financeira na qualidade de credora fiduciária. Afirma estar configurada violação ao art. 22 da Lei n. 9.514/1997, o qual determina que “a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”, pois não é permitida a penhora de bem imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, muito menos a alienação do próprio imóvel. Sublinha também ser impossível a penhora de direitos aquisitivos, bem como a substituição subjetiva contratual sem a anuência dela como credora fiduciária, devendo, por esse motivo, ser afastada essa determinação. Noticia que tais direitos são equivalentes a ágio, de maneira que seu valor não possui vinculação com o eventual valor de avaliação do imóvel para venda. Com base em tais fatos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, de maneira a afastar a determinação de avaliação e de alienação do imóvel, bem como desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos. Pugna, subsidiariamente, que, no caso de manutenção da penhora, seja afastada qualquer espécie de alienação, pois a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos, de maneira que não pode a agravante ser obrigada a contratar com terceiros adquirentes dos direitos aquisitivos sobre o bem em leilão judicial. Preparo recolhido (Id 29858325). Em decisão unipessoal dessa relatoria (Id 30174678), foi admitido em parte o agravo de instrumento e indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sucede que, da análise dos autos na origem (0716381-88.2019.8.07.0007), verifico que, em 10/11/2022 (Id 142197085 do processo de referência), foi juntado ofício proveniente do c. STJ comunicando acerca da decisão proferida no conflito positivo de competência no 189317 - PE (2022/0188196-7), na qual foi declarada a competência do “JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA DE RECIFE – PE para decidir acerca de atos constritivos e expropriatórios de bens pertencentes à sociedade empresária recuperanda QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., praticados na Execução n. 0716381-88.2019.8.07.0007, bem como para exercer o controle sobre valores que permaneçam penhorados nos referidos autos” (Id 142197090 do processo de referência). Nesse contexto, considerando a eventual prejudicialidade de referida decisão no julgamento do presente agravo de instrumento, entendo necessário conceder vistas às partes para manifestação. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes a oportunidade para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a decisão proferida pelo c. STJ relacionada à competência do processo de referência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora